Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702694-07.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO AMANCIO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO UNICEUB RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETRATADOS EM NOTAS PROMISSÓRIAS DESPROVIDAS DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS. EMITENTE. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. DÉBITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ELISÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). EMBARGOS. REJEIÇÃO. PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. APERFEIÇOAMENTO. OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. NOTA PROMISSÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSEGURAÇÃO AO SUBSTITUÍDO. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBIILDADE. PEDIDO PERSONALÍSSIMO (CPC, ART. 98 E 99). FORMULAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES DE FORMA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257). 2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 3. O fato de a parte ser patrocinada pela Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação e comprovação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família, o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão ante sua natureza personalíssima e carência de respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica (CPC, art. 98 e 99 e § 6o). 4. A concessão da gratuidade de justiça é, sempre, condicionada à afirmação de que a parte que a postula não está em condições de suportar os emolumentos germinados do processo em que está inserido, revestindo-se o pedido, portanto, de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através da interseção da Curadoria de Ausentes, na qualidade de substituta processual da parte citada por edital, notadamente, porque, não dispondo de elementos aptos a ensejarem a aferição da efetiva situação financeira do substituído, não pode substituí-lo na afirmação de que não está em condições de suportar os encargos processuais. 5. A Curadoria de Ausentes assume o patrocínio do citado fictamente no tangente às questões processuais e meritórias, estando municiada de lastro para aduzir todas e quaisquer defesas indiretas e diretas no patrocínio do substituído, não estando, contudo, munida de estofo para praticar atos que demandam a interseção pessoal da parte, como sucede com o pleito de gratuidade de justiça, à medida em que, além da natureza personalíssima da pretensão, se não tivera contado com a parte, obviamente que o órgão não está fornido de lastro para postular a benesse em seu nome sem apuração da sua condição financeira, formulando pedido nesse sentido, pois não encerra defesa direta ou indireta, mas salvaguarda reservada somente ao litigante que não esteja em condições de suportar os custos processuais. 6. O título cambial desprovido de exigibilidade por ter sido a ação cambial alcançada pela prescrição, encontrando-se sob o poder e posse do destinatário da ordem ou promessa de pagamento que encerra, qualifica documento escrito de substancial relevância para a comprovação da subsistência da obrigação nele retratada, sendo apto a aparelhar pretensão de cobrança aviada sob a forma injuntiva, sendo dispensável ao portador, inclusive, a declinação da causa subjacente que ensejara sua emissão. 7. Optando a emitente de nota promissória por aviar embargos à pretensão injuntiva aparelhada pelo título, atrai para si o ônus de evidenciar o ventilado como apto a ensejar sua alforria, parcial ou integral, pois fato constitutivo do direito invocado, evidenciando a ilegitimidade da cártula ou a inexistência da obrigação nele retratada, derivando da ausência de comprovação do suscitado a inviabilidade do acolhimento da pretensão liberatória formulada, consoante regula a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 8. A sistemática procedimental implica, no ambiente de ação monitória, peculiar situação de distribuição do ônus probatório, à medida em que, defronte o título injuntivo, que traduz obrigação desprovida de exigibilidade retratada em documento escrito, o ônus probatório é imputado ao réu se opta por formular embargos monitórios, à medida em que, na realidade que se lhe é apresentada, compete-lhe desqualificar o título ou o débito nele retratado, precipuamente quanto a prova escrita é traduzida em título cambial desprovido de exigibilidade por ter se implementado a prescrição da ação cambial. 9. Apelação conhecida desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, porque, não havendo o esgotamento de todos meios para encontrar a parte contrária, é nula a citação por edital. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para “modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital em virtude do esgotamento de todas as tentativas de localizar a parte ré” (AgInt no REsp 1956111/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2075395/MT, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 13/6/2022; e AREsp 2092852/AL, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 31/5/2022. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015